Tribunal: CARF
Processo: 10715.722900/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722900/2013-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.564 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E DELTA AIR LINES INC

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO.
Prevento por distribuição Conselheiro desta Seção é nulo Acórdão relatado por
outro Conselheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acordão
embargado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto como relatório parte dos Embargos do
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Em sessão plenária de 27/05/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto no
processo no 10715.722900/2013-31 pelo sujeito passivo DELTA AIR LINES INC,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722900/2013-31
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

relatado pelo Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-009.128.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator),
Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto, pois o referido
processo administrativo havia sido sorteado, em 28/01/2021, para minha relatoria.
Ocorre que este processo foi movimentado indevidamente para o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, juntamente com outro processo do mesmo contribuinte, de
no 10715.005895/2010-56, este sim sorteado para o referido conselheiro.
Tendo 02 (dois) processos do mesmo contribuinte em sua caixa do sistema E-processo,
o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto fez a indicação de ambos para pauta
em sua planilha de indicações, equívoco que não foi observado pelos demais
conselheiros e nem mesmo pelo SEPAJ.
1.2. Em inominados o Conselheiro Lázaro veicula nulidade do julgado por
violação ao princípio do Juízo Natural, no que foi recebido pela Presidência desta Turma.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De fato, por equívoco, foi distribuído a mim processo já distribuído ao ilustre
Conselheiro Lázaro. Com a primeira distribuição, o Conselheiro Lázaro tornou-se prevento e
competente para proferir decisão como relator no presente processo a teor do que dispõe “o
artigo 5o, incisos XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII (ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente)” da Constituição, como bem
lembra o embargante.
2.2. Com isto temos que, a Autoridade competente para proferir decisão no
presente processo era (e é) o Conselheiro Lázaro, tornando-me incompetente para tal ato – o que
torna o Acórdão nulo, nos termos do artigo 59 inciso I do Decreto 70.235/72.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos inominados, para
sanar a omissão apontada, e no mérito decretar a nulidade do Acórdão anteriormente proferido
por esta Turma, devendo os autos serem encaminhados ao Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, para que profira Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.564 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 301
DF CARF MF
Original